Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719184-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS, GISEUDA FERNANDES FREIRES DOS SANTOS AGRAVADO: OLIGIA MARIA MIGUEL DE SOUSA, JOSE LUIZ DE FRANCA FILHO DESPACHO GISEUDA FERNANDES FREIRES DOS SANTOS e PAULO CÉSAR DOS SANTOS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 91297847, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por JOSÉ LUIZ DE FRANÇA FILHO e OLIGIA MARIA MIGUEL DE SOUSA, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao laudo juntado no ID 81305687, do qual consta a avaliação do imóvel penhorado no feito por 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais). Por meio da decisão de ID 84476809, concedeu-se às partes oportunidade para que apresentassem, cada qual, no máximo, dois pareceres elaborados por corretores particulares dotados de reconhecida idoneidade, a fim de subsidiarem o esforço de aferição do valor mercadológico médio do bem. Somente os devedores acudiram à instância, por meio da exibição do parecer de 88258514. É o relato do necessário. Decido. A disciplina contida no art. 873 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de nova avaliação nos casos de arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação, por culpa ou dolo do avaliador, de verificação posterior à avaliação da majoração ou diminuição do valor do bem ou de fundada dúvida do julgador quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Pois bem. No caso em análise, nenhum desses requisitos se viu confirmado. A determinação de que as partes apresentassem pareceres técnicos deu-se por mera liberalidade do juízo, a pretexto de que se incrementasse a base probatória necessária à aferição precisa do valor venal do bem. Nesse sentido, a única avaliação apresentada pelas partes, no caso a de ID 88258514, a par de conter uma avaliação pouco superior àquela realizada pelo juízo, não especificou, de modo fundamentado, os critérios utilizados para a obtenção do valor indicado, sendo ilustrativa disso a ausência da exibição de anúncios publicitários da colocação à venda de imóveis semelhantes, na região, para a viabilização de uma análise comparativa. Tal constatação concorre para reduzir, significativamente, a aptidão probatória do documento. Assim, por considerar que a impugnação dos devedores não foi capaz de infirmar a metodologia utilizada pelo juízo, homologo o laudo de ID 81305687, para os fins de direito. Preclusa a faculdade de interposição de recurso contra esta decisão, tornem conclusos para análise do pleito de adjudicação do bem penhorado. Intimem-se.” Embora os agravantes-executados postulem antecipação da tutela recursal, a pretensão é, em verdade, para sobrestar o cumprimento de sentença originário. Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora